Tribunal: STF
Processo: Rcl 74907
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. Trata-se de reclamação ajuizada por Alfredo Gaspar de Mendonça Neto contra ato do Tribunal de Justiça de Alagoas, que teria descumprido decisões desta Corte tomadas nas ADIs 6.524, 6.688 e 6.714. 



    2. O Min. Luiz Fux submeteu o feito a esta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo:



    “Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Alfredo Gaspar de Mendonça Neto, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que indeferiu o pedido de tutela antecipada, para suspender a eleição para Mesa Diretora da Assembleia Legislativa Estadual. Aponta o reclamante, como paradigmas violados, as decisões proferidas pelo Plenário deste STF nas ADI´s ADIs 6.524, 6.688 e 6.714.



    Por meio da Petição STF nº 26.717/2025 (doc. 44), o Partido Socialista Brasileiro - PSB Nacional postula a redistribuição da presente reclamação à relatoria do eminente Ministro Flávio Dino, em virtude de decisão proferida por Sua Excelência na ADI 6.720 e que teria por objeto a mesma controvérsia discutida na presente reclamação, tendo já decidido a respeito da eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Alagoas realizada em 11.12.2024.



    Afirma-se que, após o trânsito em julgado da decisão proferida na ADI 6.720, “[E]m 05.03.2025, o Ministro Flávio Dino proferiu decisão na ADI nº. 6.720, em discussão idêntica a dos autos”, ressaltando a agremiação requerente que o pleito apreciado pelo eminente Ministro Flávio Dino na ADI 6.720 foi veiculado por “petição apresentada em dezembro de 2024” e que “possui teor idêntico à presente Reclamação, já que ambas possuem o mesmo objeto (alegação de suposta violação à jurisprudência desta Corte em diversas ADIs sobre o tema) e a mesma causa de pedir (a recente eleição para Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas causou esse desrespeito jurisprudencial)”.



    Destaca o partido interessado que “a petição protocolada na ADI nº. 6.720 é anterior a presente reclamação, já que aquela foi apresentada no dia 11.12.2024 e esta no dia 18.12.2024”.



    Sustenta-se, em síntese, que a controvérsia afeta à eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas realizada em 11.12.2024 já fora objeto de decisão pelo Min. Flávio Dino nos autos da ADI 6.720, impondo-se a redistribuição desta reclamação à Sua Excelência nos termos do art. 55 do CPC. Segundo o partido interessado:



    O pedido (reconhecimento de violação à jurisprudência desta Corte em diversas ADIns sobre o tema) e a causa de pedir (a recente eleição para Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas causou esse desrespeito jurisprudencial) são absolutamente idênticos tanto na “petição” apresentada na ADI nº. 6.720, quanto na presente reclamação. 



    Além disso, os parâmetros de controle indicados são similares, vide alegação de desrespeito ao precedente da ADI nº. 6.524, apenas com um destaque o ora Reclamante deixou de citar a violação à ADI nº. 6.720, que versa sobre o caso concreto da Assembleia Legislativa de Alagoas. 



    Aliás, em sua decisão, o eminente Ministro Flávio Dino reconhece que o pedido da parte é igual aos pedidos das Reclamações Constitucionais, qual seja, verificar se houve ou não o desrespeito aos precedentes do Supremo Tribunal Federal. 



    Aponta-se, por fim, que a decisão proferida pelo Ministro Flávio Dino na ADI 6.720 rejeitou a alegação de violação aos precedentes suscitados na presente reclamação, de sorte que, por se tratar de decisão que cuida dos mesmos fatos subjacentes a esta reclamação, os presentes autos deveriam ser redistribuídos ao Ministro Flávio Dino a fim de evitar decisões conflitantes.



    Diante desse contexto, sem qualquer consideração quanto ao mérito da presente reclamação, SUBMETO os presentes autos à elevada apreciação da PRESIDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, para que examine a existência de prevenção do eminente Ministro Flávio Dino em função do quanto decidido na ADI 6.720 e, por conseguinte, a necessidade de redistribuição deste processo.”



      2. A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos:



    “Trata-se de Reclamação ajuizada por Alfredo Gaspar de Mendonça Neto, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, nos autos do Processo nº 0812936-56.2024.8.02.0000, que indeferiu o pedido de tutela antecipada para suspender a eleição para a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa Estadual. Alega violação às decisões proferidas por esta Corte nas ADIs 6.524, 6.688 e 6.714. 



    Quando da distribuição, considerando que não foram identificados processos relacionados às mesmas origens e partes, a presente Reclamação foi distribuída, por sorteio, em 20/12/2024, ao Exmo. Sr. Ministro Luiz Fux. 



    Em 06/03/2025, o Partido Socialista Brasileiro - PSB Nacional, por meio do Protocolo nº 26.717/2025 (ID: 2c16e1c0), peticionou nos autos desta Reclamação requerendo a redistribuição do feito para a ADI nº 6.720, de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Flávio Dino. 



    A ADI nº 6.720 foi proposta pelo Procurador-Geral da República contra “disposições do art. 70, parágrafo único, da Constituição do Estado de Alagoas, com redação dada pela Emenda Constitucional 29/2003; e, por arrastamento, do art. 10, caput, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do aludido ente da Federação, com redação dada pela Resolução 436/2003”. Tal dispositivo dispõe sobre a reeleição para a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa Estadual. 



    Diante do exposto, considerando precedentes desta Corte no sentido de não haver prevenção entre processos do controle concentrado de constitucionalidade e ações subjetivas (decisões da Presidência na PET nº 6.607-ED, PET nº 7.946, Rcl nº 44.247 e no MS nº 38.574, por exemplo), bem como que o reclamante não é parte na referida ADI, salvo melhor juízo, deixou-se de apontar a prevenção para a ADI nº 6.720, razão pela qual esta Reclamação foi distribuída, em 20/12/2024, por sorteio, ao Exmo. Sr. Ministro Luiz Fux.”



     



    4. É caso de redistribuição.



    5. Como regra geral, a distribuição da reclamação que tenha por causa de pedir o descumprimento de decisão dotada de efeito erga omnes é feita de acordo com o art. 70, § 1º, do RISTF, cujo teor reproduzo: 



    “Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes. 



    § 1º Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes.”



    6. No entanto, os esclarecimentos prestados pelo Min. Luiz Fux, sobretudo a partir das informações prestadas pela parte requerente, revelam que há identidade entre o objeto desta reclamação e a decisão incidental proferida pelo Min. Flávio Dino, nos autos da ADI 6.720. 



    7. Nessas condições, tendo em vista a conexão entre os pedidos e o risco concreto de decisões conflitantes, a hipótese atrai a norma que se extrai do art. 69 do RISTF:



    “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.”



    8. Diante do exposto, determino a redistribuição do processo para o Min. Flávio Dino. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente